Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BILHETES AÉREOS COM PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO (INSTITUIDOR DO ARRANJO DE PAGAMENTO) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A ESTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Não prospera o pedido de suspensão do processo formulado pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, sob alegação de que foi deferido o seu pedido de recuperação. O enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

2. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece uma regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços. Assim, as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito, respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

3.A ação foi proposta por ERICA FERREIRA DE OLIVEIRA BERNARDES contra as empresas: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. A demandante busca o desfazimento do negócio jurídico consistente na compra de passagem aérea no site da primeira ré, cujo pagamento foi parcelado por meio de cartão de crédito vinculado à sua conta no segundo réu e à bandeira do terceiro requerido.

4.A sentença julgou procedente o pedido da autora, determinando que a empresa de turismo efetuasse a devolução do valor já descontado do cartão de crédito da consumidora. Além disso, ordenou que o banco e a administradora da bandeira do cartão cessassem a cobrança das parcelas vincendas.

5. A ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA recorreu, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima na lide. Argumenta, no mérito, que a obrigação imposta é impossível de cumprir, uma vez que não possui ingerência sobre a fatura do cartão de crédito. Sustenta que a responsabilidade pela cobrança e a capacidade de suspendê-la recaem sobre o Banco.

6. A atividade desempenhada pela recorrente, voltada para o licenciamento de cartões de crédito (bandeira), enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme definido pelo art. 3o do CDC. A legitimidade da recorrente decorre do princípio da solidariedade e do sistema de proteção estabelecido no próprio CDC, sustentado no risco-proveito do negócio, como disposto no art. 7o, parágrafo único, do referido código. Isso ocorre pelo fato de a recorrente operar em conjunto com outros provedores de serviços, com os quais mantém uma parceria onerosa, integrando, assim, uma mesma cadeia de fornecimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. No mérito, entretanto, a recorrente tem razão. A VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, atuou na condição de instituidor de arranjo de pagamento (Lei no 12.865/2013, art. 6o, II) e intermediou a operação de pagamento. Nesse cenário, há que se reconhecer que a relação de consumo existente na operação de pagamento do bilhete aéreo com a utilização de cartão de crédito com a bandeira VISA, foi exaurida com o reconhecimento do débito pelo consumidor e a utilização do cartão para pagamento. A fatura para quitação dos gastos efetuados com o cartão de crédito é vinculada ao banco e não à bandeira, de modo que não cabe à Recorrente o encargo de interromper a cobrança das parcelas vincendas.

8. Pelo exposto, merece acolhimento o pleito recursal; pelo que julgo improcedente o pedido inicial de cessação de cobrança das parcelas vincendas referentes à compra de passagem aérea objeto do presente feito, em relação à ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. Sentença mantida nos demais termos.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à recorrente.

10. Não há condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.